Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707614-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA, CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE TAGUATINGA LTDA RECORRIDO: BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI, NEW DESC INDUSTRIA DESCARTAVEIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, RICARDO DE OLIVEIRA FLORENTINO, WILLIAM SANTOS DA SILVEIRA, MARIA JOSE CALAZANS DOS SANTOS, BARBARA CHRISTIANI CALAZANS DA SILVEIRA, ELF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processual Civil. Apelação. Responsabilidade Civil. Gratuidade de Justiça. Pedido Reconvencional. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os quatro primeiros requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.803.882,29 em favor da CDRB e R$ 613.861,62 em favor da CDRT; extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito em relação aos requeridos/reconvintes pessoas físicas, na forma do art. 485, inciso VI, CPC, e julgou improcedente o pedido reconvencional. 2. Os autores recorrem contra a sentença que deferiu a gratuidade de justiça aos réus William, Bárbara e Maria José. No mérito, discute-se a responsabilidade civil de Bárbara e Maria José por vendas fraudulentas de produtos não entregues. As rés pessoas jurídicas recorrem da improcedência do pedido reconvencional. O réu Ricardo alega omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a gratuidade de justiça foi corretamente deferida aos réus; (ii) saber se há responsabilidade civil de Bárbara e Maria José pelas vendas fraudulentas; (iii) saber se o pedido reconvencional das rés pessoas jurídicas deve ser procedente. (iv) saber se há omissão na sentença quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência. III. Razões de decidir 4. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, pois a contraparte não afastou a presunção de hipossuficiência dos réus. 5. Não há comprovação de ato ilícito por parte de Bárbara e Maria José, sendo insuficiente a mera condição de sócias-administradoras para responsabilização. 6. O pedido reconvencional das rés pessoas jurídicas é improcedente, pois não há prova robusta da entrega dos materiais listados nas notas fiscais. 7. Não há omissão na sentença quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência, que decorre automaticamente da lei. IV. Dispositivo e tese 8. Apelos desprovidos. Sentença confirmada. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do CPC, 884, 186 e 942, todos do Código Civil, por não responsabilizar solidariamente as sócias-administradoras das empresas envolvidas, que deixaram de produzir prova no sentido de não terem participado dos ganhos financeiros obtidos pelas pessoas jurídicas, presumindo-se, portanto, que se beneficiaram diretamente dos valores indevidamente auferidos. Argumenta que a decisão recorrida implica enriquecimentos ilícito das sócias-administradoras indicadas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 373, inciso II, do CPC, 884, 186 e 942, todos do CCb. Isso, porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Analisando o caso concreto, não há nenhuma comprovação da prática de ato ilícito pelas sócias-administradoras das pessoas jurídicas envolvidas na fraude. O único fato de serem sócias-administradoras das pessoas jurídicas envolvidas na fraude, sem comprovação da efetiva participação ou ciência dos atos ilícitos, não é suficiente para a responsabilização das pessoas físicas” (ID 71746229). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029